Tribunal: TCU
Processo: 023.924/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901082025, modalidade Pregão e Uasg 155124 (Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação contínua de serviços de alimentação, nutrição e copeiragem hospitalar com a utilização do sistema cook chill com fornecimento de refeições, equipamentos e materiais)

Inteiro teor:
Acórdão 223/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Anna Júlia Vasconcelos de Castro, em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90108/2025, sob a responsabilidade do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, o qual teve por objeto a contratação de serviços de alimentação hospitalar utilizando o sistema Cook Chill ; Considerando que a representante apontou, em suma, a ocorrência de irregularidades relacionadas à exigência de comprovação de experiência prévia específica com o sistema Cook Chill (resfriamento abrupto e imediato do alimento cozido para fins de conservação) como requisito de habilitação técnica (item 27.3.1 do Termo de Referência), o que seria desproporcional e excessivamente restritivo à competitividade, em afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e competitividade, bem como ao art. 65, inciso III, "b", do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh; Considerando que o certame foi declarado fracassado, indicando que nenhuma licitante conseguiu atender aos requisitos estabelecidos, particularmente a exigência de experiência prévia com o sistema Cook Chill ; Considerando que não restou justificada a necessidade de experiência prévia específica com a metodologia do aludido sistema, podendo ser exigida experiência em serviços similares, conforme prevê o art. 65, III, "b", do RLC da Ebserh, evidenciando-se, assim, a procedência da representação; Considerando que, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, ciência é a "deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência de irregularidade, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 10-11, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 90108/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1.) exigência de comprovação de experiência prévia específica com o sistema Cook Chill como requisito de habilitação técnica, contida no item 27.3.1 do Termo de Referência, que se mostrou desproporcional e excessivamente restritiva à competitividade, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e competitividade, bem como o art. 65, inciso III, "b", do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, que exige qualificação técnica restrita a serviços similares de complexidade equivalente; d) informar a prolação do Acórdão ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian e à representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 023.924/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - UFMS - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Anna Júlia Vasconcelos de Castro (CPF XXX.576.848-XX). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.